Tribunal: TJSP
Processo: 1016998-83.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
- Prestação de serviço de ensino - Cobrança de matrícula e de mensalidades efetuada pela instituição de ensino a aluna que devia ter sido beneficiada pelo programa FIES, mas não foi, por falta de diligência da ré - Cobrança e anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes, apesar da inexistência da dívida - Lançar o nome de consumidor, indevidamente, em cadastros de inadimplentes

Ementa:
- Prestação de serviço de ensino - Cobrança de matrícula e de mensalidades efetuada pela instituição de ensino a aluna que devia ter sido beneficiada pelo programa FIES, mas não foi, por falta de diligência da ré - Cobrança e anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes, apesar da inexistência da dívida - Lançar o nome de consumidor, indevidamente, em cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito e gera o dever de responder pelo correspondente dano moral - Indenização mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016998-83.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, é apelada
RENATA DE SOUZA MOTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016998-83.2019.8.26.0576 -Voto no 30606
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1016998-83.2019.8.26.0576
6a Vara Cível de São José do Rio Preto
Apelante: Sociedade Assistencial de Educação e Cultura
Apelada: Renata de Souza Mota
Juiz de 1a Instância: Marcelo de Moraes Sabbag
Voto no 30606.
- Prestação de serviço de ensino - Cobrança de matrícula e
de mensalidades efetuada pela instituição de ensino a aluna
que devia ter sido beneficiada pelo programa FIES, mas não
foi, por falta de diligência da ré - Cobrança e anotação do
nome da autora em cadastro de inadimplentes, apesar da
inexistência da dívida - Lançar o nome de consumidor,
indevidamente, em cadastros de inadimplentes constitui ato
ilícito e gera o dever de responder pelo correspondente
dano moral - Indenização mantida - Recurso não provido.
Insurge-se a ré, em “ação de resolução de
contrato, declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos
morais e materiais”, contra r. sentença de fls. 85/95, que julgou parcialmente
procedente o pedido, para “DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes
e a inexigibilidade do(s) débito(s) descrito(s) na inicial, bem como CONDENAR a parte
requerida à restituição, na forma simples, do valor de R$ 379,00, pago a título de matrícula,
com correção monetária, com base na Tabela Prática do E. TJSP, desde o efetivo
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por outro lado, CONDENO a
parte requerida, a título de danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), corrigida monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
desde o arbitramento ora realizado (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação” (fl.94). A ré foi também condenada ao pagamento de 75% das
eventuais custas e despesas processuais, bem como ao de honorários
advocatícios ao patrono da autora, arbitrados em 10% do valor
condenatório, e a autora foi condenada ao pagamento de 25% das custas e
despesas processuais, bem como de honorária ao patrono da ré, fixados em
10% “do valor pretendido que não foi acolhido” (fl.95), com ressalva da gratuidade a
ela concedida.
Nas razões de seu apelo, de fls. 103/111, a
apelante alega que: a) “a Apelada prestou processo foi pré-selecionada no programa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016998-83.2019.8.26.0576 -Voto no 30606
3
FIES para o 1° semestre de 2016. E o prazo final para que a faculdade pudesse encaminhar
todos os documentos para o MEC e emitir o DRI encerrava-se no dia 16/02/16” “No entanto,
a Apelada somente compareceu à instituição no dia 15/02/16, inclusive isto é informado pela
própria Recorrida às fls. 2 da Inicial, para informar que havia sido pré-selecionada”, de
modo que ela deu causa à perda do financiamento estudantil e, como a
desistência do curso de graduação não foi efetivada, é devida a cobrança
das mensalidades pendentes; b) não teve nem tem responsabilidade, pois
tomou todas as providências que lhe cabiam, “recebeu a documentação da
Apelada, contudo não existia tempo hábil para realizar todos os procedimentos pretendidos
pelo FIES” (fl.108); c) não houve prova do alegado dano moral, pois a autora
não foi impedida de estudar; d) alternativamente, o valor fixado deve ser
reduzido. Com base nesses argumentos, pede a reforma da sentença.
Recurso
tempestivo
e
preparado,
após
determinação para que o preparo fosse complementado (fl.122).
Houve resposta às fls.117/119.
É o relatório.
Na inicial, a autora pede a resolução do contrato
firmado com a ré, a declaração de inexigibilidade da dívida, condenação da
ré ao pagamento de indenização moral de R$6.000,00 e indenização
material correspondente à devolução do valor da matrícula, bem como ao
“pagamento dos valores cobrados, indevidamente, em dobro, referente as mensalidades” (fl.
14).
A autora alega que houve falha na prestação de
serviços da ré, alegando que “era sabido pela UNORP o objetivo da autora, sendo
este o FIES. Como se não bastasse, induziram a assinar o contrato e pagar a matrícula para
garantir vaga, posteriormente negativando pelas demais mensalidades que seriam
financiadas pelo FIES, sem ao menos frequentar uma semana de aula, executaram um
contrato por nítida má-fé, motivo pelo qual passou-se a configurar o ato ilícito” (sic, fl. 8).
Consta dos autos que a autora recebeu e-mail em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016998-83.2019.8.26.0576 -Voto no 30606
4
06.02.2016 (fl. 20), informando que sua inscrição no SisFIES havia sido
concluída e que ela deveria “comparecer à CPSA (Comissão Permanente de
Supervisão e Acompanhamento) de seu local de oferta de cursos até 16/02/2016 para
confirmação de seus dados e emissão de seu Documento de Regularidade de Inscrição
(DRI). Você deve comparecer à agência bancária escolhida no prazo a ser informado no DRI
para celebração do contrato de financiamento.” (fl. 20 grifei).
Antes do término do referido prazo, no dia
15.02.2016, a autora assinou contrato de prestação de serviços com a ré
(fls. 21/25) e pagou R$379,00 relativos à matrícula do primeiro semestre do
curso em que se inscreveu (fl. 26).
A autora, por e-mail datado de 27.02.2016,
solicitou informações ao “FIES
inscrição” sobre sua inscrição “pois a
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Faculdade UNORP não
consegue visualizá-la” (fl.27) e, em 04.03.2016, abriu o protocolo no 1804876
perante MEC, relativo à “confirmação de Abertura” (fl.29), que foi finalizado em
03.05.2016, com a seguinte solução (fl.31):
“Informamos que de acordo com o artigo 25 da Portaria Normativa MEC no
01/2010, em caso de erros ou da existência de óbices operacionais por parte
da Instituição de Ensino, da CPSA, do Agente Financeiro e dos gestores do
FIES que resultem na perda de prazo para validação da inscrição, o Agente
Operador deverá adotar as providências no sentido de prorrogar os prazos
dos Documentos de Regularidade da Inscrição (DRI).
Na hipótese do óbice operacional, é necessária a verificação se o estudante
está regularmente matriculado e se estudou no semestre que foi pré-
selecionado. Após o resultado e retorno desta informação será solicitada a
prorrogação dos prazos para conclusão da inscrição e contratação do FIES
para o semestre solicitado para aqueles que fazem jus ao financiamento.
Dessa forma, considerando o acima exposto, solicitamos que a sua IES
retorne as informações por este canal de atendimento, informando o no de
protocolo, certificando que o estudante esteve regularmente matriculado no
1o semestre de 2016 e sobre a possibilidade de esta Instituição de Ensino
Superior aceitar o estudante em vaga adicional além daquelas ofertadas no
Termo de Adesão para estudantes financiados pelo FIES, de maneira a
possibilitar a regularização da inscrição para o semestre solicitado. É
indispensável o retorno da Instituição de Ensino e/ou CPSA sobre a
possibilidade de o estudante ser aceito em vaga adicional e a devida
comprovação do óbice operacional.
Havendo a concordância da Instituição, será encaminhada a solicitação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016998-83.2019.8.26.0576 -Voto no 30606
5
Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação, órgão
responsável pelo processo de inscrições do FIES, que também deverá se
manifestar acerca de autorização para vaga extra no curso/IES, caso todas
as vagas ofertadas no curso e turno já tenham resultado em contratação de
financiamento por outros estudantes em lista de espera. Sendo autorizada
essa vaga extra, o estudante poderá reiniciar o processo de contratação do
financiamento após a conclusão da análise e reabertura dos prazos.
Esclarecemos que, caso não se encontre regularmente matriculado e
frequentando aulas para o semestre solicitado, deverá participar de outro
processo seletivo para acesso ao financiamento com recursos do FIES.
Ressaltamos que as respostas do Atendimento baseiam-se exclusivamente
nos dados apresentados em tese pelos demandantes. Em situações
concretas, o Atendimento reserva-se no direito de dar entendimento diverso
à questão.” (grifei)
A autora também apresentou declaração de que
seu nome foi inscrito no SCPC por débitos relativos às mensalidades dos
meses de março, abril, maio e junho de 2016 no valor de R$573,00 (fl.33) e
que formulou requerimentos nos dias 22.02.2017 e em 29.11.2017 ao
Centro Universitário do Norte Paulista (UNORP), a ré, conforme protocolos
de fls. 35.
Na contestação, a ré admitiu que o ingresso da
autora em sua instituição de ensino se daria pelo programa FIES,
informando que “a Autora foi pré-selecionada no programa do FIES para o 1° semestre
de 2016. O prazo final para que a faculdade pudesse encaminhar todos os documentos para
o MEC e emitir o DRI encerrava-se no dia 16/02/16” (fl.43) e como a autora não tinha
referido número de matrícula “a Requerida orientou a Autora a efetuar a matrícula,
para que obtivesse o registro de matrícula e procedesse com a inscrição” (fl.45). A ré
negou a prática de conduta ilícita e afirmou que: “1) A pré-inscrição realizada pela
Autora foi feito em 06.02.2016; 2) Somente na data de 15.02.2016 a Autora procurou a IES a fim de
concluir sua inscrição junto ao FIES;3) A IES deveria registrar a inscrição da Autora até o dia
16.02.2016, não havendo tempo hábil o suficiente para a realização desta, ocasionando a presente
ação;”. (fl.46)
Dessa forma, a ré admitiu que a inscrição da
autora no FIES não foi efetivada por falta de tempo hábil, apesar de existir
documento que a ela concedia prazo até 16.02.2016, para tal finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016998-83.2019.8.26.0576 -Voto no 30606
6
(fl.20), mas a desculpa não convence.
É incontroverso que a autora se matriculou na
instituição de ensino ré em decorrência de sua inscrição no programa FIES,
o que determina que a cobrança do valor referente à matrícula do primeiro
semestre foi indevida e que o valor devia, pelo menos, ser devolvido à
autora, quando da regularização de sua inscrição no programa, com a
efetivação da matrícula, ato que dependia da ré.
Considerando a informação fornecida pelo MEC
em 03.05.2016 (fl.31), os procedimentos para regularização da perda de
prazo para validação da inscrição dependiam de informações da ré, a
instituição de ensino superior, o que evidencia a falha na prestação do
serviço pela ré, que frustrou a expectativa da autora de frequentar o curso
superior pelo programa gratuito por ela pretendido, e determina a rescisão
do contrato, com devolução do valor pago indevidamente.
Não bastasse, a ré não negou a alegação inicial
de que a autora não cursou o primeiro semestre de 2016 nem demonstrou
que ela o fez.
Apesar disso, há prova de que o nome da autora
foi inscrito em cadastro de inadimplentes por débitos pendentes perante a
instituição de ensino (fls. 33/34), relativos ao período em que ela não pôde
frequentar o curso, pela falta de efetivação do cadastro da autora no
programa FIES, que cabia à ré, de modo que os débitos foram,
corretamente, declarados inexigíveis.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso comum do
homem médio. A propósito, o mesmo C. Superior Tribunal de Justiça, em
acórdão relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, assentou
que "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que
gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016998-83.2019.8.26.0576 -Voto no 30606
7
assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação do artigo 334
do Código de Processo Civil." (STJ, 3a Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97,
DJU 9.12.97, p. 64.684).
Ora, dizer de alguém inadimplente, quando não o
é, cobrando-o por dívida indevida, e repassar a informação a todo o
mercado bancário e comercial, determina abalo relevante e, portanto, dano
moral indenizável à vítima do erro, dispensada qualquer outra prova.
O valor da indenização por dano moral deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto
quanto possível, e a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha
o lesante de novas práticas do gênero" (RT 707/87). Em contrapartida, a reparação
não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza
compensatória.
Nesses termos, o valor da indenização, fixada em
R$6.000,00, como pedido na inicial e fixado pela sentença, é módico, não
havendo causa para sua diminuição.
Considerando-se a conduta praticada e suas
repercussões, a indenização arbitrada atende aos fins a que se destina:
compensa a autora pelo dano sofrido sem enriquecê-la e desestimula a ré,
faculdade de ensino superior, a praticar conduta semelhante no futuro.
A manutenção da sentença determina a elevação
dos honorários advocatícios, devidos pela ré, para 12% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora